Tribunal: TJDFT
Processo: 0731688-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731688-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MAX KOLBE ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDO: NÚBIA DE MIRANDA FRIAS OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL PROMOVIDA PELA CLIENTE. PREVISÃO CONTRATUAL DE CLÁUSULA PENAL. NULIDADE. DIREITO POTESTATIVO DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE COBRANÇA PROPORCIONAL AO SERVIÇO PRESTADO EM AÇÃO PRÓPRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, em contrato de prestação de serviços advocatícios, não é possível a estipulação de cláusula penal para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação. 2. Se é lícito ao advogado, por imperativo da norma (art. 112 do Código de Processo Civil), a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, também é da essência desse negócio jurídico a discricionariedade do outorgante de revogar o patrocínio “ad nutum”, sem sofrer nenhuma penalidade contratual em decorrência disso. 3. Considerando o entendimento jurisprudencial dominante e, ainda, a peculiaridade da relação advogado/cliente, a qual é pautada na confiança, a disposição contratual que prevê cláusula penal pela rescisão antecipada do contrato pela cliente (autora) é nula, devendo, por essa razão, ser afastada pelo Poder Judiciário. 4. Não se revela possível acolher o pedido subsidiário consistente no reconhecimento do direito do réu de cobrar proporcionalmente o serviço prestado à autora em ação própria, pois o demandado não protocolou reconvenção nos autos e, por isso, não pode inovar em sua apelação para fazer novo requerimento no âmbito recursal, sob pena de supressão de instância e de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados na r. sentença em desfavor do réu, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 104, 112, 113, 166, 421 e 421-A, 422, 425 e 473, todos do Código Civil, asseverando ser devida a cobrança de multa em razão da rescisão unilateral do contrato, ao argumento de que tal previsão consta expressamente no pacto firmado entre as partes. Afirma que a multa tem a função de compensar o advogado pelo risco assumido ao firmar contrato com cláusula de êxito, visando lhe garantir uma remuneração mínima em caso de rescisão antecipada e voluntária pelo cliente. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante a suposta afronta aos artigos 104, 112, 113, 166, 421 e 421-A, 422, 425 e 473, todos do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA. CLÁUSULA PENAL. INCABÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 568/STJ. 1. Embargos à execução. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC. 4. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial é inadmissível. 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado, como é a hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 6. Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço, ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 25/10/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Demais disso, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, “Como se vê, diante da detida análise das cláusulas contratuais e do conteúdo fático-probatório constante dos autos, o órgão julgador concluiu pela necessidade de pagamento dos honorários ante o trabalho desempenhando pelo advogado, nos casos de rescisão unilateral e sem justa causa. Derruir as conclusões a que chegou o Tribunal de origem e acolher a pretensão recursal ensejaria o necessário revolvimento das provas constantes dos autos, bem como a análise das previsões contratuais, providências vedadas em sede de recurso especial, ante os óbices estabelecidos pelas Súmulas 5 e 7/STJ” (AREsp n. 2.726.124, Ministro Marco Buzzi, DJe de 1/10/2024). Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002